Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-90.2018.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001619-90.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELICIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 232.764.446-15 (APELADO), MATHEUS OSORIO REFATTI - CPF: 017.389.890-46 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001619-90.2018.8.11.0015

Apelação nº 1001619-90.2018.8.11.0015

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
FELICIO FRANCISCO DA SILVA

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO MATERIAL E MORAL – COBRANÇA DE ENCARGOS E SERVIÇOS EM CONTA CORRENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUPOSTO MOTIVO SOMENTE SUSCITADO NAS RAZÕES RECURSAIS - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)
” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

A matéria relativa à legalidade da tarifas denominadas “Mora Cred Pess” e “Cesta B. Expresso2” não foi objeto da contestação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001619-90.2018.8.11.0015

Apelação nº 1001619-90.2018.8.11.0015

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
FELICIO FRANCISCO DA SILVA

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenizatório Material e Moral, proposta por
FELICIO FRANCISCO DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar ilegais/abusivas as cobranças das tarifas denominadas “Mora Cred Pess” e “Cesta B. Expresso2” e determinar a sua restituição na forma simples. Condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 104296498): Suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que

não se trata de fato do serviço, de modo que não se aplica o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim o art. 206, § 3º, V do Código Civil, que prevê a prescrição trienal.
Alega que a cobrança da tarifa questionada é lícita, uma vez que a contratação entre as partes se deu na modalidade de conta corrente tarifável, e que a parte recorrida utiliza-se regularmente de serviços não essências, os quais são passiveis de tarifação. Aduz que o valor da cesta de produtos cobrada pelo demandado se destina a remunerar os serviços disponibilizados pela instituição financeira ao correntista. Afirma que cabia ao autor manter o saldo suficiente em sua conta para não gerar encargos e mora no pagamento das parcelas contratadas. Defende a impossibilidade de restituição dos valores descontados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 104296501)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001619-90.2018.8.11.0015

Apelação nº 1001619-90.2018.8.11.0015

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
FELICIO FRANCISCO DA SILVA

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que

não se trata de fato do serviço, de modo que não se aplica o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim o art. 206, § 3º, V do Código Civil, que prevê a prescrição trienal.

Nos casos relacionados à revisão contratual e restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de dez anos, conforme artigo 205, do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito
. 2. "A imputação do pagamento primeiramente nos juros é instituto que, via de regra, alcança os contratos em que o pagamento é diferido em parcelas. Objetiva diminuir a oneração do devedor. Ao impedir que os juros sejam integrados ao capital para, só depois dessa integração, ser abatido o valor das prestações, evita que sobre eles (juros) incida novo cômputo de juros. É admitida a utilização do instituto quando o contrato não disponha expressamente em contrário" (AgInt no REsp 1.735.450/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com pedido de repetição de indébito, possuem natureza pessoal e prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1632888/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1047022-33.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2. Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira”.

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenizatório Material e Moral, proposta por
FELICIO FRANCISCO DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar ilegais/abusivas as cobranças das tarifas denominadas “Mora Cred Pess” e “Cesta B. Expresso2” e determinar a sua restituição na forma simples. Condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Narra o autor que contraiu empréstimos em março de 2013 (contrato n.° 0123234029233), mediante retenções em conta salário de forma automática, autorizadas pelo INSS, no valor de 59 parcelas de R$173,06. Alega que em janeiro de 2016 a ré lhe ofereceu refinanciamento, aumentando o número das prestações, tornando menos onerosa a retenção, porquanto o autor aufere um salário mínimo mensal. Aduz que aceitou a proposta abrindo o contrato n.°0123297992379, tornando-se devedor de 72 parcelas. Alega que o valor exigido mensalmente é praticamente o mesmo empréstimo anterior, havendo uma redução de R$0,03 centavos mensais, não gerando benefício algum ao consumidor, mas sim fazendo com que o requerente tenha seu saldo comprometido por mais tempo. Assevera que o valor debitado diretamente em conta é superior ao autorizado pelo INSS, sendo exigido R$176,88 por mês com a descrição em extrato bancário de “Mora Cred Pess”, sem justificativa de o débito incidir em mora, visto que é debitado automaticamente pela instituição financeira com a autorização do INSS. Afirma que também tem sido descontada tarifa bancária da conta salário com a descrição no extrato bancário “Cesta B. Expresso2". Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
para julgar improcedente a ação.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que o banco requerido comprovou contratação do empréstimo consignado pelo autor, bem como a higidez do refinanciamento, contudo não demonstrou a legalidade das cobranças das tarifas intituladas "MORA CRED PESS" e
“Cesta B. Expresso2".

Realça-se que
o banco defende nas razões de seu apelo que o valor da cesta de produtos cobrada se destina a remunerar os serviços disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, bem como que cabia ao autor manter o saldo suficiente em sua conta para não gerar encargos e mora no pagamento das parcelas contratadas.

No entanto, verifica-se que os argumentos ora utilizados, não foram objeto da contestação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Nesse sentido:

Apelação Cível e Recurso Adesivo. Contrato bancário. Ação revisional c.c. repetição de indébito e tutela antecipada. Sentença de parcial procedência, para o fim de condenar a Instituição requerida a restituir à autora, em dobro, os valores a título de "mora cred pess", no que exceder ao valor das parcelas devidas. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Petição que atende aos requisitos legais.
Ré que somente nas razões recursais vem esclarecer o motivo de ter efetuado a cobrança, na conta bancária da autora, da intitulada "mora cred pess". Matéria não arguida na peça defensiva. Inovação recursal inadmissível. Impossibilidade de apreciação em grau de recurso.
Devolução em dobro afastada. Ausência de má-fé da ré. Indenização por dano moral não caracterizado. Fatos que não configuram abalo ou sofrimento que caracterizem dano indenizável. Sucumbência recíproca mantida. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré provido, para que a repetição do indébito se dê de forma simples, e não dobrada, e recurso adesivo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004068-89.2017.8.26.0483; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 2ª Vara; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O exame de questão não suscitada em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da congruência/adstrição. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância.
(N.U 0000108-46.1997.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JULGADOR A QUO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS, RETRATANDO, INCLUSIVE, INOVAÇÃO RECURSAL EM ALGUNS PONTOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO .
As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação nas razões recursais. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.
(N.U 0011665-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Assim, não demonstrada a legalidade da cobrança,
os valores descontados na conta da parte autora comportam restituição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021